Tribunal: TJES
Processo: 0001346-27.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001346-27.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROBSON MACHADO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação ministerial para condenar os embargantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) definir se os embargos de declaração podem ser conhecidos diante de sua intempestividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constata-se a intempestividade dos embargos de declaração, pois, conforme a certidão (ID 17340628), a petição recursal foi protocolada fora do prazo de 2 dias previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, o que impede o conhecimento do recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. A intempestividade impede o conhecimento dos embargos de declaração por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso de embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pela defesa de
ROBSON MACHADO e MAGNO ZAMPROGNO MACHADO,
contra suposta omissão no v. acórdão de ID 16808993 que deu provimento ao Recurso de Apelação Ministerial, reformando a sentença absolutória para condenar os embargantes.

Em suas razões (ID 17340628), a defesa alega a existência de omissão no julgado, sustentando que o Acórdão deixou de analisar as teses de licitude da confissão extrajudicial e de continuidade delitiva.

Certidão cartorária lavrada ao ID 17403340, atestando a
intempestividade
do recurso.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pela defesa de
ROBSON MACHADO e MAGNO ZAMPROGNO MACHADO,
contra suposta omissão no v. acórdão de ID 16808993 que deu provimento ao Recurso de Apelação Ministerial, reformando a sentença absolutória para condenar os embargantes.

Em suas razões (ID 17340628), a defesa alega a existência de omissão no julgado, sustentando que o Acórdão deixou de analisar as teses de licitude da confissão extrajudicial e de continuidade delitiva.

Certidão cartorária lavrada ao ID 17403340, atestando a
intempestividade
do recurso.

O embargante peticionou no ID 17575989 suscitando questão de ordem alegando erro do sistema PJe quanto à contagem do prazo recursal e junta documentos da Justiça do Trabalho que, em seu entender, “
desconstituem o principal fundamento de exasperação da pena no Acórdão
”.

Após devida análise, concluo que o presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, ante a ausência do pressuposto objetivo da tempestividade.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal,
o prazo para oposição de embargos de declaração é de 02 (dois) dias
.

No caso em tela, consoante certificado pela Secretaria desta Câmara (ID 17340628),
a petição recursal foi protocolada fora do prazo legal,
operando-se a preclusão temporal.

A alegação da defesa de que protocolou o recurso de acordo com o prazo indicado no sistema PJe (15 dias) não se sustenta, tendo em vista que aquela indicação é do prazo geral para o recurso de maior prazo cabível, e não para o recurso de embargos de declaração, especificamente.

Dessa forma, sendo manifestamente intempestivo, o não conhecimento dos embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, por serem intempestivos.

É como voto.